Tribunal: STF
Processo: AI 563422
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato de
plano de saúde. Análise de cláusula contratual e legislação
infraconstitucional. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa
à CF/88. Precedentes. 3. Ampla defesa e contraditório. Ofensa
reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento